Tribunal: STF
Processo: ARE 1430919
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL SOBRE MEIO AMBIENTE. SÚMULA 283/STF. “POSTOS DE COLETAS”. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. TEMA 917/RG.



    1. Hipótese em que se discute a constitucionalidade de lei municipal, de iniciativa parlamentar, que disciplina tema sobre meio ambiente e proteção e defesa da saúde.



    2. Presença de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF).



    3. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Tribunal de origem de trecho da lei impugnada, que traz obrigações à Prefeitura. Respeito ao Tema 917/RG



    4. Não cabe, neste momento processual, analisar condições técnicas da prefeitura para a aplicação da lei proposta (Súmula 279/STF).



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.